Tribunal: CARF
Processo: 17095.720520/2022-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A multa correspondente ao lançamento de ofício está prevista em lei, não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la nos percentuais legalmente estabelecidos. Alegações que dizem respeito à constitucionalidade de lei vigente não podem ser apreciadas na esfera administrativa, conforme entendimento já sumulado por este Conselho (SÚMULA CARF no 02).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720520/2022-47
ACÓRDÃO
2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO BXB LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720520/2022-47
2
A multa correspondente ao lançamento de ofício está prevista em lei, não
podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la nos percentuais
legalmente
estabelecidos.
Alegações
que
dizem
respeito
à
constitucionalidade de lei vigente não podem ser apreciadas na esfera
administrativa, conforme entendimento já sumulado por este Conselho
(SÚMULA CARF no 02).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal objetivando a cobrança da contribuição previdenciária
incidente sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural dos produtores
rurais pessoas físicas, por sub-rogação, nos termos do art. 25, da Lei no 8.212/91 (abrangendo a
parcela substitutiva da cota patronal e as contribuições relativas ao GILRAT).
Conforme constou do Relatório Fiscal, “a auditoria verificou que a entidade tinha
Notas Fiscais (NFe) de aquisição de Gado de Pessoas Físicas o volume de R$ 341.296.497,25, no
ano de 2019; e R$ 571.154.824,30, no ano de 2020”, não tendo havido a retenção e o
recolhimento da correspondente contribuição previdenciária, por sub-rogação (“Funrural”).
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720520/2022-47
3
Iniciada a fiscalização, embora tenha sido requerida determinadas informações e
documentos, a Recorrente permaneceu silente, o que ensejou, portanto, o presente lançamento
fiscal.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou a competente Impugnação
alegando:
i)
a pendência de decisão final na ADIN no 4.395, o que garantiria a suspensão
do presente processo até definição da matéria pelo Supremo Tribunal
Federal;
ii)
que os produtores rurais pessoas físicas, de quem teria adquirido produtos
rurais, teriam feito a opção pelo recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a folha de salário, nos termos da Lei no 13.606/2018, o
que a eximiria do recolhimento do Funrural, e
iii)
que a constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do RE no 718.874/RS refere-se ao FUNRURAL devido pelo próprio
produtor rural, sendo certo que a questão da sub-rogação – consistente na
determinação de que o adquirente da produção rural de pessoa física seja
obrigado a recolher a exação – foi declarada inconstitucional pela referida
Corte, conforme decisão proferida no RE no 363.862/MG e RE no 596.177.
Nesse contexto que, foi editada a Resolução no 15/17, excluindo do
ordenamento jurídico os dispositivos relativos à sub-rogação.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido despacho de diligência requisitando as
seguintes informações: (i) se os produtores rurais pessoas físicas de quem a Recorrente teria
adquirido produtos rurais teriam feito a opção pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias pela folha de pagamento; e (ii) se a Recorrente estaria abrangida pela ação
ajuizada pela Abrafrigo e se haveria alguma decisão favorável.
Em resposta, foi emitida a “Informação Fiscal” relatando que não teria sido
identificada a Recorrente como filiada à Abrafrigo e que, embora a votação da ADIN já tivesse sido
concluída, ainda pendia a publicação da decisão final. Quanto aos produtores rurais pessoas físicas
de quem a Recorrente teria adquirido produtos e sobre os quais incidiria as contribuições
previdenciárias, informou a unidade de origem que as alegações foram acatadas e que, sobre os
valores exigidos, foram descontados aqueles correspondentes aos fornecedores que efetivamente
optaram pelo recolhimento das contribuições sobre a folha de pagamento. Ao final, foi
apresentada nova planilha com os valores exigidos.
Na sequência, foi proferido o Acórdão no 106-046.715, que, acolhendo a
“Informação Fiscal”, deu parcial provimento à Impugnação para cancelar o crédito tributário no
que tange às contribuições previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produtos rurais de
pessoas físicas que optaram pelo recolhimento das contribuições sobre a folha de pagamento.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720520/2022-47
4
Inconformada, interpôs a Recorrente o competente Recurso Voluntário, reiterando
a ilegitimidade da exigência das contribuições previdenciárias por sub-rogação, conforme
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIN no 4.395.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme acima visto, tratam os presentes autos de exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural dos
produtores rurais pessoas físicas, por sub-rogação, nos termos do art. 25, da Lei no 8.212/91
(abrangendo a parcela substitutiva da cota patronal e as contribuições relativas ao GILRAT).
Com o advento da Lei no 13.606/2018, os produtores rurais passaram a poder optar
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento em vez da
receita bruta, cuja retenção e recolhimento é sub-rogada na pessoa do adquirente dos produtos
rurais. Tendo a Recorrente demonstrado que parte de suas aquisições era proveniente de
produtores que teriam optado pelo recolhimento sobre folha, a DRJ cancelou o crédito tributário
correspondente.
No entanto, quanto à aquisição de produtos rurais dos produtores que
permaneceram sob o regime de recolhimento sobre a receita bruta, remanesceu a exigência do
crédito tributário, que constitui o objeto do Recursos Voluntário ora em análise. Vejamos.

O recolhimento do Funrural sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural é matéria amplamente debatida perante os Tribunais Superiores, inclusive com decisões já
proferidas em sede de repercussão geral (Tema 202, Tema 669 e Tema 723).

Sucintamente, embora intensamente debatido, o exame realizado pelo STF limitou-
se à legitimidade da incidência das contribuições sobre a materialidade “receita bruta”, havendo
distinção do decidido em razão da legislação vigente à época – antes ou depois da Emenda
Constitucional no 20/98 – bem com no que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária,
com entendimento diverso para o empregador rural sem empregados (hipótese que não se aplica
ao caso).

Tais manifestações ensejaram a publicação da Resolução do Senado no 15/2017,
cuja delimitação das normas excluídas do ordenamento jurídico foi exposta na Petição no
8.140/DF: Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade do FUNRURAL, acatada via Resolução do
Senado Federal no 15/2017, não se aplica ao período posterior à Lei no 10.256/2001.

Em decorrência, administrativamente, foi editada a Súmula CARF no 150, que assim
dispõe:
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720520/2022-47
5
“A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.526, de 2001.”

No entanto, conforme vem sendo sustentado pelos contribuintes, a análise
específica de legitimidade da sistemática da sub-rogação para o recolhimento do FUNRURAL
passou a ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal apenas na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4395, que ainda pende de proclamação do resultado do julgamento, em
razão de questionamento quanto à extensão do voto do então Ministro Marco Aurélio.

Em que pese, ao meu entender, não haver dúvida quanto ao entendimento do
referido Ministro e, portanto, do posicionamento da maioria do Supremo Tribunal Federal acerca
da ilegitimidade da sistemática de sub-rogação para o recolhimento do FUNRURAL, por ser
inconstitucional, os acórdãos deste Conselho que ensejaram a edição da Súmula CARF no 150
também se referem à questão da sub-rogação. Por essa razão, entendo por bem aplicá-la,
conforme disposto no art. 123, do RICARF/2023, tal como vem procedendo esta Turma, conforme
se verifica do Acórdão no 2402-012.381, de relatoria da Conselheira Ana Claudia Borges de
Oliveira, que expôs de forma clara a evolução legislativa e jurisprudencial acerca da matéria, o
qual trago em suporte ao exposto, de forma suscinta acima:
1.1 Da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e
II, da Lei no 8.212/91)
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art. 195, I, alíneas a, b e c,
da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98). Até o
advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais
seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições
incidentes sobre a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão
para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado
da comercialização da produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela
EC 20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a
obrigação de recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os
empregadores, empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da
CF, cujo tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei
no 8.212/91.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720520/2022-47
6
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga
pelo produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da
CF foi estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/911, cuja redação original previa a
contribuição de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da produção
do produtor rural em regime familiar. Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a
redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor que o contribuinte mencionado no
art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com
auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros
segurados, até o advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse
como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por
meio de lei complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e
não satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o
da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I
e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no
9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à retenção
ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas
físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo
(Tema
202
da
Repercussão
Geral),
o
STF
declarou
a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa
ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
arts. 12, inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva do STF no bojo do RE no 363.852.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720520/2022-47
7
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa
física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a
do segurado especial, tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade,
formal e material, da contribuição social do empregador rural pessoa física
instituída pela redação dada pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e
não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão
Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
foi editada após a EC 20/98, momento em que já havia no texto constitucional a
previsão de contribuição que tivesse a receita como base de cálculo, o que
dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio
de lei ordinária, a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser
recolhida pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em
regime de economia familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
1.2 Da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91) No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a
sua redação original, o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o
consignatário ou a cooperativa estavam sub-rogados nas obrigações do segurado
especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei. Assim, o adquirente da produção
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720520/2022-47
8
rural do produtor rural pessoa física e do segurado especial ficou responsável, por
sub-rogação (art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao recolhimento da contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4.395,
que
questionou
a
constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação,
veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92
e 9.528/97. Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela
suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial,
conforme extrai-se do próprio andamento da ação constitucional no sítio do STF.
(...)
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF,
determina que dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão,
o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e
do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de
recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o
julgamento final da ADI 4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em respeito ao princípio da legalidade do enunciado no 2 da
Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 1502 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (...)”
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.092 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720520/2022-47
9

E, neste sentido, ainda que se reconheça haver posicionamento do Supremo
Tribunal Federal – embora pendente de publicação – quanto à ilegitimidade da sistemática de sub-
rogação na aquisição de produção rural de pessoas físicas, nego provimento ao Recurso Voluntário
da Recorrente quanto às contribuições previdenciárias da empresa (cota patronal) e as devidas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho (GILRAT).
Da Multa – Eventual Caráter Confiscatório

Ainda, insurge-se a Recorrente contra a aplicação da multa de ofício, exigida no
percentual de 75%, conforme previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.

As razões para o afastamento da referida multa estão calcadas no suposto caráter
confiscatório, o que violaria o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Pois bem. Conforme previsão no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72,
reiteradamente aplicada e que deu origem à Súmula CARF no 02, é vedado a este órgão julgados
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Cite-se dispositivo abaixo:
Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Assim, não há reparo a ser feito na decisão da DRJ que manteve a multa de ofício
em 75%, a qual, inclusive, somente pode ser afastada quando o auto de infração é lavrado sob
decisão que suspende a exigibilidade do crédito tributário, hipótese em que se lavra apenas para
prevenir a decadência, o que não se vislumbrou no caso vertente, mesmo diante da ADIN no
43951.

Nestes termos, nego provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

1 Em razão do questionamento suscitado acerca da filiação da Recorrente à Abrafrigo, importante relembrar
que o questionamento da constitucionalidade das contribuições previdenciárias por sub-rogação é via ADIN,
cujo julgamento diz respeito a uma norma específica (controle concentrado), e não a uma situação concreta
que envolva determinadas pessoas (controle difuso). Assim, a decisão que será proferida pelo STF valerá
para todos os cidadãos e tem efeito vinculante.
Fl. 796
DF CARF MF
Original